Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc.
I – Em consulta aos autos, verificou-se a existência de recurso de Apelação Cível distribuído anteriormente (ID 40207801-pág. 13/18), no qual figurou como relatora a Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =